Tribunal: TJBA
Processo: 8034957-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034957-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Patrícia Oliveira de Almeida (OAB/BA n.º 57.953), em benefício do Paciente ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA, nos autos do processo n.º 8000945-82.2026.8.05.0078.

2. O Paciente se encontra custodiado preventivamente desde 21.03.2026, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, em concurso material com o art. 147-A,
caput
, e § 1.º, inciso II, do CP, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, consistente em comparecimentos sistemáticos à residência da ex-companheira, com proferimento de ofensas, ameaças com barra de ferro e descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência vigente.

3. A Impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e contemporânea do decreto prisional, a violação ao princípio da homogeneidade — por ser a custódia cautelar mais severa que a sanção definitiva aplicável — e a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, em razão de dependência alcoólica crônica do Paciente (CID-10 F10).

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o decreto prisional está lastreado em fundamentação concreta e contemporânea; (ii) definir se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade em face da pena abstratamente cominada ao delito imputado; e (iii) estabelecer se a dependência alcoólica crônica do Paciente justifica a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas.

III. Razões de decidir

5. O decreto prisional está ancorado em elementos concretos e individualizados: depoimento de testemunha vizinha da vítima, que descreve cenário contínuo de hostilidade e agressividade; declarações da ofendida acerca do episódio de 09.03.2026; Relatório de Atendimento Psicossocial; e histórico documentado de descumprimento reiterado da medida protetiva anteriormente deferida. Não se trata de fundamentação genérica fundada na gravidade abstrata do delito.

6. A contemporaneidade do decreto se verifica pelo intervalo de apenas 10 (dez) dias entre a última conduta ilícita apurada (09.03.2026) e a decretação da prisão (19.03.2026), reforçada pelo caráter reiterado e sistemático das condutas, que, segundo a testemunha, ocorriam cotidianamente, inclusive no dia em que prestou depoimento na Delegacia.

7. Prisão preventiva e pena definitiva são institutos ontologicamente distintos, com fundamentos e finalidades próprias. A custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal; a pena é consequência jurídica apurada em cognição exauriente.

8. O art. 313, inciso III, do CPP autoriza expressamente a decretação da preventiva em crimes apenados com detenção para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Ademais, a imputação de dois crimes em concurso material inviabiliza qualquer prognóstico seguro acerca da pena a ser aplicada.

9. A dependência alcoólica não afasta os fundamentos da segregação cautelar. Não foi demonstrada a impossibilidade de acompanhamento médico no estabelecimento de custódia. O estado de embriaguez foi apontado no próprio decreto prisional e pelo depoimento testemunhal como fator potencializador do risco à integridade da vítima, o que reforça — e não afasta — a necessidade da medida. A questão da inimputabilidade ou semi-imputabilidade demanda dilação probatória incompatível com o rito estreito do
habeas corpus
.

10. O histórico de descumprimento da medida protetiva demonstra, de forma concreta, que medidas cautelares diversas se mostraram ineficazes para conter o comportamento do Paciente, tornando a prisão preventiva a única medida suficiente para resguardar a integridade da ofendida e a ordem pública.

11. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

IV. Dispositivo e tese

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. O decreto de prisão preventiva fundado em elementos concretos e individualizados, extraídos dos autos — como depoimento testemunhal descrevendo condutas reiteradas, declarações da vítima e histórico documentado de descumprimento de medida protetiva —, satisfaz o requisito de fundamentação idônea exigido pelos arts. 312 e 313, inciso III, do CPP. 2. O princípio da homogeneidade não obsta a decretação da prisão preventiva em crimes apenados com detenção quando a custódia cautelar visa à garantia da execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP. 3. A dependência alcoólica do Paciente, desacompanhada de prova da inviabilidade de tratamento no local de custódia, não constitui fundamento suficiente para desconstituir a prisão preventiva, sobretudo quando o estado de embriaguez figura como fator potencializador do risco à integridade da vítima.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147-A,
caput
, e § 1.º, inc. II; CPP, arts. 282, § 6.º, 311, 312, 312, § 2.º, 313, inc. III, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n.º 256.632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC n.º 251.166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8034957-65.2026.8.05.0000
, sendo impetrado pela Advogada Patrícia Oliveira de Almeida (OAB/BA n.º 57.953), em favor de ANTÔNIO FERREIRA DE BRITO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem vindicada, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora